Tribunal: TJSP
Processo: 2044713-21.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Habeas Corpus. Organização criminosa, Crimes ambientais. Agrotóxicos. Lavagem de dinheiro e Associação Criminosa. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Inadmissibilidade. Paciente denunciado. Pedido do Ministério Público para a regularização da prisão preventiva no processo adequado. Decisão fundamentada. Gravidade concreta da conduta. Ordem pública que se revela ameaçada. Risco de reiteração

Ementa:
Habeas Corpus. Organização criminosa, Crimes ambientais. Agrotóxicos. Lavagem de dinheiro e Associação Criminosa. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Inadmissibilidade. Paciente denunciado. Pedido do Ministério Público para a regularização da prisão preventiva no processo adequado. Decisão fundamentada. Gravidade concreta da conduta. Ordem pública que se revela ameaçada. Risco de reiteração delitiva. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP. Insuficiência das medidas cautelares alternativas. Constrangimento ilegal não demonstrado. Prisão mantida. Ordem denegada.